Tribunal: STF
Processo: ADI 6518
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. ART. 95, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE, NA PARTE QUE ATRIBUI FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A DEFENSORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DEFINIDAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais.



    2. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal.



    3. Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles não abarcados pelo legislador constituinte federal. Precedente: ADI 2553, Rel. Min. GILMAR MENDES, redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020.



    4. Conversão de julgamento cautelar em deliberação de mérito. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar, com efeito ex nunc, a inconstitucionalidade da expressão “e os Defensores Públicos” contida no art. 95, I, “a”, da Constituição do Estado do Acre.